Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) No do Processo: 0726961-62.2023.8.07.0000 REQUERENTE: TATIANA DA COSTA NUNES GAMA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Petição apresentada por Tatiana da Costa Nunes Gama, com pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação que interpôs contra r. sentença que, na Ação de Repactuação de Dívidas, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Aduz ser necessária a concessão de efeito suspensivo à Apelação, pois foi revogada pela sentença a tutela de urgência que impedia os descontos na sua folha de pagamento, por comprometerem integralmente a sua remuneração, por isso os Apelados retomaram os descontos (R$ 4.218,94 e R$ 2.774,18), o que evidencia o perigo da demora. Defende que há probabilidade do direito afirmado, já que o c. STJ entende que o mínimo existencial é de 70% da remuneração líquida do devedor. Diz ser caso de superendividamento, além de o Tema 1.085 do STJ autorizar o correntista a revogar a autorização dos descontos em sua conta corrente. Alega que o Juiz a quo descumpriu a determinação do Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento, ao instaurar processo de superendividamento e intimar os Réus para justificarem a não aceitação do plano que apresentou, na forma do art. 104-B do CDC. Ao final, pede que a Apelação seja recebida no duplo efeito e que seja antecipada a tutela recursal para cassar a r. sentença, por não ter cumprido a ordem de instauração do procedimento previsto no art. 104-B do CDC, e para que os Réus suspendam os descontos das parcelas de empréstimos, na forma do art. 104-A do CDC, ou fixe plano compulsório de pagamento. Subsidiariamente, pede que os descontos sejam limitados a 30% dos seus rendimentos líquidos e que o nome da Autora não seja incluído em cadastros restritivos de crédito, bem como seja revogada a autorização para débitos em sua conta corrente. Decido. Inicialmente, deixo de conhecer dos pedidos relativos ao mérito da Apelação, e passo a analisar os efeitos em que o recurso será recebido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Lado outro, o art. 1.012, § 4o, do CPC preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em exame, a r. sentença revogou a tutela concedida no Agravo de Instrumento, com base no art. 1.012, § 1°, V, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.012 (...) § 1° Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...).” (g.n) Todavia, a Apelação deve ser recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, pois há risco de dano grave ou de difícil reparação na retomada dos descontos nos proventos da Apelante (autora) antes do julgamento. Ocorre que a Apelante (autora) demonstrou haver probabilidade de provimento do recurso e há risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o pretendido efeito suspensivo. Sendo assim, recebo a Apelação no duplo efeito. Publique-se e intimem-se. Após a preclusão, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora